Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-34.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. CURADORIA ESPECIAL DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando exerce o múnus da Curadoria Especial.
2. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
2.1. No caso dos autos, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, utilizando-se como parâmetro o valor do pedido derrotado, ante a ausência de condenação ou proveito econômico.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.